Tribunal: STJ
Processo: 0802613-68.2020.8.15.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72983 -
PB (2024/0035691-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SILVESTRE GOMES DOS ANJOS
ADVOGADOS
: FERNANDO AVILA NONATO - BA017484
LUCI MARIA ORTOLAN - BA063254
EMBARGADO
: ESTADO DA PARAÍBA
ADVOGADO
: FÁBIO ANDRADE MEDEIROS - PB010810
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO
PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. A oposição de embargos de declaração com a reiteração das
razões esboçadas nos anteriores recursos, sem apontar, de fato,
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado,
evidencia o caráter protelatório do presente recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação à parte
embargante de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49648562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:12
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 13e666d6-b52c-4520-bfd9-aab8b38dfe99

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49648562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:12
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 13e666d6-b52c-4520-bfd9-aab8b38dfe99

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72983 -
PB (2024/0035691-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SILVESTRE GOMES DOS ANJOS
ADVOGADOS
: FERNANDO AVILA NONATO - BA017484
LUCI MARIA ORTOLAN - BA063254
EMBARGADO
: ESTADO DA PARAÍBA
ADVOGADO
: FÁBIO ANDRADE MEDEIROS - PB010810
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO
PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. A oposição de embargos de declaração com a reiteração das
razões esboçadas nos anteriores recursos, sem apontar, de fato,
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado,
evidencia o caráter protelatório do presente recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação à parte
embargante de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SILVESTRE
GOMES DOS ANJOS contra acórdão assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
Documento eletrônico VDA47920538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/06/2025 14:22:05
Código de Controle do Documento: 88a46d7f-9314-4065-bee0-e7f258ac9c37

3. Embargos de declaração rejeitados.

A parte embargante alega que o aresto embargado padece de erro
material e contradição, ao registrar que "o Edital n.o 001/2013 não foi juntado aos autos,
o que é materialmente incorreto e contraditório, constituindo vício insanável que precisa
ser corrigido (erro material). Conforme consta do recurso anteriormente interposto, o
Edital 001/2013 foi juntado aos autos entre as páginas e-STJ 48 a 61, informação
objetiva e verificável, nitidamente omitida e contraditada antes do julgamento" (e-STJ fl.
1.012).
Afirma que houve omissão "sobre as graves alegações de
ilegalidades associadas ao 1o certame extrajudicial paraibano, finalizado durante a
pandemia, já noticiadas no processo, e cuja relevância é manifesta para o deslinde da
controvérsia" (e-STJ fl. 1.012), quanto aos julgados do STJ proferidos em casos análogos
e em relação à confissão tácita da autoridade indicada como coatora.
Destaca a ocorrência de obscuridade quanto ao alcance da
expressão "prova pré-consituída", já que foi utilizada de forma genérica, "sem esclarecer
por que razão os documentos já juntados (inclusive o Edital inaugural) não seriam
suficientes para a análise do direito invocado, gerando obscuridade quanto ao raciocínio
tortuoso jurídico adotado" (e-STJ fl. 1.013).
Ao final, pleiteia a atribuição de efeitos modificativos aos
embargos e o prequestionamento dos seguintes dispositivos: "arts. 5o, incisos XXXV e
LXIX, da CF/1988; 1o, 10, 489, § 1o, 341, inc. II e 1.022 do CPC/2015" (e-STJ fl. 1.014).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
Na presente hipótese, observo não haver vício de integração a ser
sanado.
Com efeito, o acórdão embargado foi claro ao consignar que o
impetrante não juntou aos autos o edital inaugural do concurso em análise (Edital n. 001
/2013), limitando-se a apresentar duas cópias do Edital de Alteração n. 001/2019 (e-STJ
fls. 48/61 e 62/65) e o Edital Complementar n. 002/2019 (e-STJ fls. 66/71), sendo certo
que a falta nem sequer foi suprida nas informações prestadas pela autoridade indicada
como coatora.
Documento eletrônico VDA47920538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/06/2025 14:22:05
Código de Controle do Documento: 88a46d7f-9314-4065-bee0-e7f258ac9c37

Houve o registro de que referido documento era essencial para o
deslinde da questão, exatamente para verificar se houve no edital de lançamento alguma
fixação de data limite para a obtenção de títulos (ou se houve silêncio quanto ao ponto) e
se havia a previsão de que competiria à Comissão Examinadora a solução dos casos
omissos ou duvidosos contidos no instrumento convocatório.
Ainda, destacou-se que era inviável a análise do suposto direito
líquido e certo, sendo despicienda a alegação de que esta Corte já tem ciência acerca dos
fatos em razão de julgamento de outro recurso em que discutida a questão.
Conclui-se, portanto, que não há nenhum fundamento relevante que
justifique a oposição dos presentes embargos, ou que venha infirmar as razões contidas
na decisão embargada, ainda que a pretexto de prequestionamento de matéria
constitucional.
Pontue-se, ainda, que a oposição de embargos de declaração com a
reiteração das razões esboçadas nos recursos anteriores, sem apontar, de fato, omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, evidencia o caráter protelatório do
presente recurso, circunstância que também afasta a incidência da Súmula 98 do STJ.
O art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não
excedente a 2% do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração
reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios.
Esta Corte Superior tem admitido a imposição da multa prevista no
mencionado dispositivo legal quando constatada essa hipótese. Nesse sentido: EDcl no
AgRg na AR 4.471/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe
; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1494116/RS, Rel. Ministro
03/09/2015
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
;
16/08/2016
09/09/2016
EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 767.028/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
09/08/2016
16/08/2016
; e EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1395899/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.
14/06/2016
22/06/2016
A mesma postura tem-se verificado nos aclaratórios opostos sob a
égide do novo regramento processual civil, como demonstra o julgado abaixo transcrito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão
do acórdão atacado, bem assim para corrigir-lhe erro material, não se
Documento eletrônico VDA47920538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/06/2025 14:22:05
Código de Controle do Documento: 88a46d7f-9314-4065-bee0-e7f258ac9c37

constituindo tal medida integrativa em meio idôneo para fazer prevalecer o
entendimento da parte embargante quanto à matéria já decidida no acórdão
embargado, qual seja: o limite previsto pelo art. 100, § 2o, da CF/88, deve
incidir em cada precatório isoladamente, sendo incogitável extensão a todos os
títulos do mesmo credor.
2. O intuito protelatório da parte embargante, evidenciado pela mera repetição
dos argumentos já examinados e repelidos pelo acórdão embargado, justifica a
imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa. (EDcl no
AgInt no RMS 45.943/RO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, DJe
)
27/03/2017
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, com
aplicação à parte embargante de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47920538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/06/2025 14:22:05
Código de Controle do Documento: 88a46d7f-9314-4065-bee0-e7f258ac9c37

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 72.983 / PB
Número Registro: 2024/0035691-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0802613682020815
08026136820208150000
2003251008477740000000
802613682020815
8026136820208150000 80261368202081500004
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SILVESTRE GOMES DOS ANJOS
ADVOGADOS
: FERNANDO AVILA NONATO - BA017484
LUCI MARIA ORTOLAN - BA063254
RECORRIDO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : FÁBIO ANDRADE MEDEIROS - PB010810
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CONCURSO PARA SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SILVESTRE GOMES DOS ANJOS
ADVOGADOS
: FERNANDO AVILA NONATO - BA017484
LUCI MARIA ORTOLAN - BA063254
EMBARGADO : ESTADO DA PARAÍBA
Documento eletrônico VDA49466589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:55:26
Código de Controle do Documento: 655ee2b8-c8fe-4cc7-b1e4-514eeff665e2

ADVOGADO
: FÁBIO ANDRADE MEDEIROS - PB010810
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:55:26
Código de Controle do Documento: 655ee2b8-c8fe-4cc7-b1e4-514eeff665e2